Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO. NÃO CUMPRIMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO RETOMADA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.868,37. Consta dos autos que as partes formalizaram Distrato de Compra e Venda de Imóvel, tendo ficado acordado que a ré devolveria os valores pagos pelos autores em 24 parcelas de R$ 2.951,36, a partir de agosto de 2016. A ré, todavia, descumpriu o acordo, e pagou o valor total de R$ 70.832,82 somente em abril de 2018. O autor alegou que era devida a diferença de R$ 17.013,61. A ré, em suas razões recursais, defende que o termo inicial dos juros de mora deveria ser o da citação. Alega ainda que houve dupla condenação quanto aos juros moratórios, pois, além da incidência de juros a partir da citação, nos cálculos apresentados pela contadoria já havia a incidência de juros moratórios.
2. Dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 10555486), observa-se que houve incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela até o dia 02/04/2018. Calculou-se o valor total das parcelas devido em 02/04/2018 (R$ 78.145,66) e desse valor foi subtraído o montante efetivamente pago pela ré (R$ 70.832,82), obtendo-se a diferença de R$ 7.312,84, sobre a qual houve incidência de juros legais e correção monetária desde 02/04/2018 até 19/06/2019, perfazendo o valor de R$ 8.868,37.
3. A citação neste processo ocorreu em 08 de abril de 2019, entendo então que houve dupla incidência de juros entre a data da citação e data do cálculo do contador, devendo, portanto, ser afastada a incidência de juros a partir da citação. Todavia, a incidência de juros deverá ser retornada a partir do cálculo do contador (19/06/2019), afastando-se, o anatocismo, sem prejudicar a posterior incidência dos juros legais devidos.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.868,37, valor que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir de 19/06/2019 (data da última atualização). Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.